Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO/CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. BANCA DE JORNAIS E REVISTAS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO. CONTRATO INVÁLIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. A Lei Distrital no 324, de 30 de setembro de 1992, estabelece os critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal para o exercício de atividades de Bancas de Jornais e Revistas.

2. Nos termos do art. 10, § 2o da Lei Distrital no 324/92, é permitida a transferência da Permissão ou Concessão de Uso, desde que observada a “anuência do poder público”. 2.1. Há induvidoso impedimento no contrato celebrado entre cedente e cessionário, ante a inobservância das disposições procedimentais previstas na Lei no 324/92.

3. Inexiste respaldo jurídico apto a fundamentar a sanção por eventuais danos extrapatrimoniais, uma vez que o substrato fático-probatório não se mostra capaz de gerar lesão aos direitos de personalidade, especialmente quando não comprovado o efetivo prejuízo moral vivenciado pelo recorrente.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.